Tribunal: TJDFT
Processo: 0734268-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0734268-96.2025.8.07.0000 REQUERENTE: FRANCISCO ITALO GOMES DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado FRANCISCO ITALO GOMES DOS SANTOS (IDs 75198182, 75198183 e 75198185) na qual requereu a revisão criminal da condenação nos autos 0730933-37.2023.8.07.0001, como incurso no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 75215125). A Defensoria Pública (ID 75839749), após analisar com atenção a autoria e a materialidade do crime, além da dosimetria da pena, informou que a condenação não se enquadra em nenhuma das situações previstas nos incisos I, II e III do artigo 621 do Código de Processo Penal. Por isso, não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe assinalar que, nos autos do processo de execução (SEEU n. 04084224720218070015), o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública. Ademais, conforme relatado, a Defensoria Pública do Distrito Federal analisou detalhadamente o caso e concluiu que o pedido feito pelo peticionante em sua carta não se enquadra em nenhuma das hipóteses de Revisão Criminal previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Nesse prisma, não existem fundamentos jurídicos ou processuais para dar prosseguimento ao pedido. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Int. Arquivem-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator